Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017748-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (RECORRENTE), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

solidariamente

administradora
de
benefícios
e
operadora
de plano de
saúde

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e à
restituição
de valor
desembolsado
para
pagamento
de consulta,
em

razão
da
suspensão

indevida
de plano de
saúde
de
gestante
de 33
semanas

por

inadimplência
de
apenas
10
dias

úteis
,
sem

prévia

notificação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se

a

administradora
de
benefícios

possui

responsabilidade

pelos

danos

causados
pela
suspensão

indevida
do plano de
saúde
,
considerando
as
limitações
de
suas

atividades

previstas

na
RN 515/2022 da ANS; e (
ii
)
verificar
se a
suspensão

indevida
do plano de
saúde
de
gestante

em

estado

avançado

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora
a RN 515/2022 da ANS
estabeleça

limitações

às

atividades
das
administradoras
de
benefícios
,
isso

não

afasta

sua

responsabilidade

na

cadeia
de
fornecimento
do
serviço
,
especialmente

quando
a
falha

ocorre

em

procedimentos

administrativos
,
como
a
suspensão

indevida
do plano
sem

prévia

notificação
.

4. A Lei no 9.656/98,
em

seu

artigo
13,
parágrafo

único
,
inciso
II,
estabelece

que
a
suspensão

ou

rescisão
unilateral do
contrato

somente

pode

ocorrer

por

não

pagamento
da
mensalidade

por

período
superior a 60
dias
,
desde

que

o

consumidor

seja

comprovadamente

notificado

até
o
quinquagésimo

dia
de
inadimplência
.

5. A
suspensão

indevida
de plano de
saúde
de
gestante

em

estado

avançado
(33
semanas
)
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação
do
efetivo

prejuízo
,
por
analogia à
Súmula
49 das
Turmas

Recursais

que

reconhece
o
dano
moral
na

interrupção

indevida
de
serviços

essenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

administradora
de
benefícios

responde

solidariamente
com
a

operadora
de plano de
saúde

pelos

danos

causados

ao

consumidor

decorrentes
da
suspensão

indevida
do plano,
ainda

que

suas

atividades

sejam

limitadas
pela RN 515/2022 da ANS. 2. A
suspensão

indevida
de plano de
saúde
de
gestante

em

estado

avançado
,
sem

prévia

notificação
e
por

inadimplência
inferior
ao

prazo
legal de 60
dias
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.656/98, art. 13,
parágrafo

único
, II; RN 515/2022
da ANS
,
arts
. 3o e 8o; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013; TJMT, N.U 1001198-17.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017748-68.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Recorridos
:
FABRICIA FABYANNY DA SILVA e HAVPIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FABRICIA FABIANNY DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.
Noticiou

que
: a) é
beneficiária
de plano de
saúde
junto à HAPVIDA; b)
em
5/5/2025,
quando

gestante
de 33
semanas
,
compareceu
a
uma
consulta
médica
de
rotina

previamente

agendada
; c)
foi

surpreendida
com a
informação
de
que

seu
plano
havia

sido

suspenso

por

inadimplência
de 10
dias

úteis
; d)
foi

obrigada
a
custear

diretamente
a consulta no valor de R$ 250,00; e) a
inadimplência

decorreu
de
mero

contratempo
, tendo o
boleto

vencido

em
20/4/2025; f)
não

recebeu

notificação
formal
prévia

acerca
da
suspensão

ou

cancelamento
do
contrato
.
Requereu
a
reativação
do plano de
saúde
,
indenização

por

danos

morais
e a
restituição

em
dobro do valor
pago
pela consulta.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
relação

jurídica
entre as partes se
caracteriza

como
de
consumo
; b) as
reclamadas

têm

legitimidade
para
integrar
o polo
passivo
da
lide
; c) as
reclamadas

não

comprovaram
a
notificação

prévia
da
parte

reclamante

ao

cancelamento
do plano; d) a
suspensão
do plano
sem

notificação

prévia
e antes do
prazo

mínimo
de 60
dias
de
inadimplência
é
ilegal
; e)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
resultando

na

responsabilidade

objetiva

pelo

fato
do
serviço
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
para: a)
condenar
as
reclamadas

solidariamente

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00; b)
condenar
as
reclamadas

solidariamente
à
restituição
do valor de R$ 250,00
referente
à consulta
médica
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
Sustentou

que
: a)
há

diferenças de responsabilidade entre administradora de benefícios e operadora
do plano; b)
a

administradora

não

pode

executar

serviços
de
exclusividade
das
operadoras
de
saúde
,
conforme

arts
. 3o e 8o da
Resolução

Normativa
no 515/2022 da ANS; c) as
atividades
da
administradora

são

exclusivamente

administrativas
,
não

podendo

atuar

como

operadora
de plano de
saúde
; d)
não

houve

ato

ilícito

ou

abusivo

praticado
pela
administradora

que

justificasse
a
compensação

por

abalo
moral; e) o
mero

descumprimento
de
dever

contratual

não

acarreta

danos

morais

indenizáveis
; f)
não

há

danos

materiais
a
serem

ressarcidos
, pois
assuntos

assistenciais

não

são
de
sua

responsabilidade
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.
argumentou

que
as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
bem

que

como

que

não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
reconhecendo
a
responsabilidade

solidária
das
reclamadas
pela
falha

na

prestação
do
serviço

consistente

na

suspensão

indevida
do plano de
saúde

sem

prévia

notificação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que

não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

noticiados

na

inicial
,
além
de
contestar

a

existência
de
danos

morais
e
materiais
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos

que

evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

"(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em

que
a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a
que
se
nega

provimento
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamada

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

alegou

não

possuir

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
.
Contudo
, a
relação

jurídica
material
foi

firmada
entre a
parte

reclamante
e a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.,
motivo

pelo
qual
ela

tem

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar

arguida

em

contrarrazões
.

Rescisão
de
contrato
.

Os

contratos
de plano de
saúde

possuem

renovação

automática
a
partir
do
vencimento
do
prazo

inicial
de
vigência
, e a
rescisão
unilateral do
contrato

depende
de
prova

inequívoca
da
prévia

notificação
,
conforme

dispõe
o
artigo
13,
inciso
II da Lei no 9.656/98.

Nesse
sentido
:

"RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausência
de
notificação
do
beneficiário

acerca
do
cancelamento
do
contrato
,
nos

termos
da
determinação
legal,
deve
ser
reconhecida

a

impropriedade
da
rescisão
unilateral do
pacto
,
uma

vez

que

não

foram

atendidos

os

requisitos

previstos

na
Lei dos
Planos
de
Saúde
. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

O
cancelamento
do plano de
saúde

sem

prévia

notificação
da
consumidora

constitui

falha

na

prestação
do
serviço

causadora
de
dano

extrapatrimonial
. 2.

Danos
morais

configurados
,
uma

vez

que
a
parte

consumidora

teve

seu
plano de
saúde

rescindido
de forma unilateral,
sem

a

observância
das
regras

legais
, e
ainda

teve
a consulta
negada
,
passando

constrangimento

que

supera
o
mero

aborrecimento
. 3.

Mantido
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
, pois
atende

aos

parâmetros
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. 4.

Havendo

falha

na

prestação
do
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

concedida

nos
autos,
deve
ser
mantida
. 5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)"

Assim,
independentemente
se o
consumidor
se
encontra

inadimplente
,
a

administradora
do plano de
saúde
é
obrigada

a

atender

os

eventuais

sinistros

ocorridos
,
até

que

o

contrato

seja

oficialmente

rescindido
, com a
prévia

notificação
do
consumidor
.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

que

teve

seu
plano de
saúde

suspenso

por

inadimplência
de
apenas
10
dias

úteis
,
sem

prévia

notificação
,
quando

tentou

realizar
consulta
médica

obstétrica

em
5/5/2025,
estando
com 33
semanas
de
gestação
.

Embora
a
parte

recorrente

alegue
ter
enviado

notificações

por
e-mail,
conforme

documentos

juntados

aos
autos (ID/PJe2 320245370 e 320245371), tais
comunicações

não

atendem

aos

requisitos

legais
para
justificar
a
suspensão
do plano.

Primeiramente
,
porque
a Lei no 9.656/98,
em

seu

artigo
13,
parágrafo

único
,
inciso
II,
estabelece

que
a
suspensão

ou

rescisão
unilateral do
contrato

somente

pode

ocorrer

por

não

pagamento
da
mensalidade

por

período
superior a 60
dias
,
consecutivos

ou

não
,
nos

últimos
12 meses de
vigência
do
contrato
,
desde

que

o

consumidor

seja

comprovadamente

notificado

até
o
quinquagésimo

dia
de
inadimplência
.

No
presente

caso
,
a

inadimplência
era de
apenas
10
dias

úteis
,
referente

ao

boleto
com
vencimento

em
20/4/2025,
muito

aquém
do
prazo
legal de 60
dias
.
Ademais
,
os
e-mails
enviados
pela
administradora

não

constituem

notificação
formal
adequada
, pois
não

há

comprovação
de
recebimento
pela
destinatária
.

Importa

ressaltar

que
a
relação

jurídica
material
descrita

na

inicial

envolve

a

administração
do plano de
saúde
,
incluindo a gestão de pagamentos e suspensão de serviços
,
atividades

que se inserem no âmbito de atuação da parte

recorrente
.

Ademais
,
embora
a RN 515/2022 da ANS
estabeleça

limitações

às

atividades
das
administradoras
de
benefícios
,
isso

não

afasta

sua

responsabilidade

na

cadeia
de
fornecimento
do
serviço
,
especialmente

quando
a
falha

ocorre

justamente

em

procedimentos

administrativos
,
como
a
suspensão

indevida
do plano
sem

prévia

notificação
.

Assim,
não

há

como

afastar
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
pelos

fatos

descritos

na

inicial
.

Portanto
, a
suspensão
do plano de
saúde
da
parte

reclamante

foi

realizada
de forma irregular,
em

desacordo
com a
legislação

vigente
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
suspensão

indevida
do plano de
saúde
da
parte

reclamante
,
gestante
de 33
semanas
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
ou

seja
,
presumido
,
dispensando
a
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

A
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

ultrapassa
o
mero

aborrecimento

cotidiano
, pois se
encontrava

em

estado

avançado
de
gestação
,
momento
de especial
vulnerabilidade
, e
foi

surpreendida
com a
negativa
de
atendimento

médico

essencial
para o
acompanhamento
de
sua

gravidez
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais é pacífica no sentido de que a negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
,
especialmente

em

situações
de
urgência

ou

envolvendo

pacientes

em

condição
de
vulnerabilidade
,
como

gestantes
,
configura

dano
moral:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADA EM PERÍODO GESTACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Dano
moral
. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
,
especialmente

quando
o
segurado
se
encontra

em

situação
de
vulnerabilidade
,
gera

dano
moral (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). O
juízo
singular
observou

que
"a
supressão

abrupta
do
serviço

essencial
e de
assistência

contratados
pela
demandante

causou

evidentes
e
incontestáveis

inconvenientes
à
usuária
do plano de
saúde
,
que

passou
a ter grande e natural
preocupação
,
pelo

fato
de
estar

desamparada

em

relação

ao

contrato
de
serviço

indispensável
,
notadamente

quando

considerado

que

esta
se
encontrava

gestante
. Assim,
tem
-se
que
a
parte

demandada

agiu
de forma
manifestamente

contrária

ao

que
dela
poderia
,
legitimamente
,
esperar
a
consumidora
,
deixando
de
observar

os

deveres
de
prudência
e boa-
fé
,
legalmente

impostos
à
parte

contratante
,
na

medida

em

que

teria

submetido
à
usuária
a
situação
de
surpresa
,
insegurança
,
angústia
e
ansiedade
,
circunstância

que
recrudesce a
existência
de
abalo

psicológico
,
capaz
de
gerar

gravame

imaterial
de
inequívoca

relevância
." (...) (N.U 1001198-17.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2025,
publicado
no DJE 25/07/2025)

"
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA E EXAMES PARA GESTANTE DE ALTO RISCO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME (...) 6. A
demora

excessiva

na

análise
do
pedido

médico
e a
negativa

indevida
de
cobertura
de consulta e
exames

essenciais
para
gestante
de alto
risco

extrapolam
o
mero

inadimplemento

contratual
,
causando

angústia
e
comprometendo
a
saúde
do
consumidor
, o
que

configura

dano
moral
indenizável
." (...) (N.U 1057850-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

Ademais
, a SÚMULA 49 das
Turmas

Recursais

estabelece

que
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

Por analogia, a
suspensão

indevida
de plano de
saúde
,
serviço

essencial

por

excelência
,
especialmente
para
uma

gestante

em

estado

avançado
,
também

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.

Portanto
,
está

caracterizado
o
dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda

que

atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que

efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o
que

razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...)
(N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)

Em
análise
do
caso
, nota-se
que
a
parte

reclamante

alega
ter
suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
suspensão

indevida
do
seu
plano de
saúde
, no valor de
R$ 250,00
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata -se que o dano material encontra -se

devidamente

comprovado
no valor de
R$ 250,00
por

meio
do
documento

apresentado
no
ID 320244883/PJe2 (
comprovante
de PIX)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025